Tribunal: STF
Processo: Rcl 95216
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Dario Gusatti e JR Ambiental Ltda. em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.948.100/RS, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral
Os reclamantes foram condenados pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pela suposta prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98 (elaboração de parecer ambiental supostamente falso ou enganoso), em 13 oportunidades, com penas de 5 anos de reclusão para Dario Gusatti e 5 anos de prestação de serviços à comunidade para a pessoa jurídica (eDOC 1, p. 1-2). 
Após o julgamento da apelação, foram opostos primeiros embargos de declaração, parcialmente acolhidos, e segundos embargos, não conhecidos pelo Tribunal de origem sob o argumento de inovação recursal (eDOC, p. 2).
Interposto recurso especial pela defesa, a 2ª Vice-Presidência do TJ/RS o admitiu, reconhecendo expressamente negativa de prestação jurisdicional (eDOC 1, p. 2).
No STJ, contudo, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que os segundos embargos de declaração seriam manifestamente incabíveis, sem efeito interruptivo, e o recurso especial seria intempestivo (eDOC 11). Interposto agravo regimental, foi desprovido pela 6ª Turma (eDOC 14), e os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16).

Diante desse cenário, foi interposto recurso extraordinário em 23/02/2026 (eDOC 17). A Vice-Presidência do STJ, em decisão proferida em 12/03/2026, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, e no Tema 181 do STF. (eDOC 18).
Interposto agravo regimental, a Corte Especial do STJ, negou-lhe provimento mantendo a aplicação do Tema 181 do STF (eDOC 20). Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração em 18/05/2026, ainda pendentes de julgamento (eDOC 21).
Os reclamantes sustentam que a Corte Especial do STJ, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 181, estendeu o paradigma a situação que dele não cuida. Afirmam que a controvérsia não se limita a pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas envolve violação direta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF (confiança, boa-fé, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição), configurada pelo comportamento contraditório do Estado-Juiz, que reconheceu a omissão e, depois, desconsiderou o meio processual utilizado para saná-la. (eDOC 1, p. 3-4).
Invocam, como paradigma, o RE 1.403.711 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e a Reclamação 53.729/MG, ambos no sentido de que o distinguishing em relação ao Tema 181 seria impositivo (eDOC 1, p. 3-10).
Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para anular o acórdão impugnado e determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (eDOC, p. 11).
É o relatório. 
Decido.

Ressalto que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o Tema 181 desta Corte.
Confira-se o teor da decisão da Vice-Presidência do STJ, proferida em 12/03/2026 (eDOC 18):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão singular de não conhecimento do recurso especial ante a sua intempestividade. O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso.
É o relatório.
Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.
(...)
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Em que pese a discordância dos reclamantes, não há no caso teratologia da decisão, havendo nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário. Na hipótese, para divergir do STJ acerca da tempestividade do recurso especial e da qualificação dos segundos embargos de declaração, seria necessário rever os pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, o que não possui repercussão geral, por se tratar de discussão de natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 181 da repercussão geral.
Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, §2º, do CPC), inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.
Sobre a matéria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ausência de teratologia quando a origem aplica o Tema 181:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 157. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 50288 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03/03/2022) 
“Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 181 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 75073 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/03/2025) 

Como se pode observar, ainda que se acolhesse as teses para acolher a tese dos reclamantes, seria necessário reavaliar se os segundos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem preenchiam os requisitos de cabimento e, por consequência, se interromperam o prazo recursal. Essa análise demanda a interpretação de normas processuais (arts. 1.026 do CPC e 619 do CPP) e a revisão dos fundamentos que levaram o STJ a não conhecer do recurso especial, o que se insere no âmbito do Tema 181 do STF.
Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
Inadmissível, assim, esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação  (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente